Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711742-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ PACIENTE: LOURRANT FERNANDO FARIAS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LOURRANT FERNANDO FARIAS SILVA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 153199729 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/03/2023, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Sustenta que o paciente é mero usuário de entorpecente e foi flagrado em momento de consumo na companhia de outra pessoa. Sustenta inexistir, no auto de prisão em flagrante, alegação de atividade de mercancia, e que não é verdadeira a afirmação dos policiais de que localizaram uma quantidade de 23g de maconha, a qual foi jogada fora pelo paciente. Assevera que os policiais adentraram a residência do paciente, mediante suposta autorização de sua avó, ação por eles, em tese, filmada, que encontraram droga diversa da que estava na posse do paciente (duas porções de cocaína - 453g) e uma balança, sem que deixassem qualquer vestígio de busca (o apartamento estava organizado), mostrando-se suspeito o modus operandi empregado pelos policiais. Explana que sua avó é pessoa idosa, de pouca instrução, tendo ficado muito nervosa com a chegada dos policiais. Ressalta que nenhuma testemunha declarou ter visto o investigado vender drogas, que nem mesmo o indivíduo que foi visto em sua companhia foi ouvido em sede policial, bem como que não houve a apreensão de nenhuma importância em dinheiro ou caderno com anotações, contabilizando a quantidade de entorpecentes vendidos. Consigna que todos esses aspectos fazem presumir a tentativa de se impor ao paciente o crime de tráfico, através de flagrante fora dos ditames legais, sem que houvesse a apresentação de vídeo que confirme a autorização de entrada no imóvel. Aduz ter sido o paciente reintegrado à sociedade recentemente, possuía autorização do Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para cumprir sua pena no estado da Paraíba e estava com vaga de emprego garantida naquele Estado. Informa que o paciente possui endereço fixo no domicílio de culpa. Acrescenta que a decisão se mostra nula, por ausência mínima de fundamentação concreta e violação ao princípio da proporcionalidade. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, em especial o monitoramento eletrônico. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que entendeu pela regularidade da situação de flagrância e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Vale transcrevê-la: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em tempo, nada a prover sobre qualquer nulidade, ao menos neste juízo sumário de cognição, tendo em vista a ausência de provas concretas e suficientes nesse sentido, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo natural competente, mormente ao se considerar notícia de autorização de entrada na residência pela moradora e, ainda, por se tratar o crime de tráfico de delito permanente, a permitir a entrada na residência independentemente de mandado, conforme autorização constitucional. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, teriam flagrado o autuado, ao se assustar com a viatura, arremessado determinado objeto para longe, tendo sido, então, localizada uma porção de maconha. Consta, ainda, que em diligência à residência vinculada ao autuado, após prévia autorização de sua avó, teriam sido apreendidas no quarto vinculado ao custodiado duas porções de cocaína e uma balança de precisão. Ressalta-se, consta que da ação policial restou apreendida expressiva quantidade de entorpecente: 1 porção de maconha, com cerca de 23g; 1 porção de cocaína, com cerca de 100g; e 1 porção de cocaína, com cerca de 353g (ID 153012674). Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado é reincidente em tráfico, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena e, mesmo assim, voltou a se envolver em novo ilícito. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LOURRANT FERNANDO FARIAS SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 16/04/1995; PAI : GERALDO JOSÉ DA SILVA; MÃE: ISABEL CRISTINA FARIAS) . (...) (ID 153199729 dos autos de origem) Como se denota, entendeu o magistrado a quo pela inexistência de nulidade do flagrante, porquanto atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), e não comprovada qualquer nulidade. Entendeu, ademais, que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, sendo que a situação de flagrância torna certa a materialidade delitiva, bem como os indícios suficientes de autoria. Salientou, outrossim, que o modus operandi empregado demostra a periculosidade do paciente, o qual é reincidente em tráfico, estava em cumprimento de pena e, não obstante, envolveu-se em delito de extrema gravidade, mostrando-se necessária a garantia da ordem pública. Vê-se, pois, que a decisão foi devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando lastreada por elementos concretos existentes nos autos. Deve ser afastada, portanto, a nulidade apontada. No mais, verifica-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Depreende-se dos artigos colacionados, que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/03/2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão (ID 153012672) e do laudo de perícia criminal (Exame Preliminar de Substância – ID 153012674), os quais indicam a apreensão de 1 porção de maconha – 23,93 g; 1 porção com resultado positivo para cocaína e outras substâncias, como lidocaína, tetracaína e cetamina – 100,09 g; 1 porção com resultado positivo para cocaína e outras substâncias, como lidocaína, tetracaína e cetamina – 353,26; e 1 balança digital. Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, senão, confiram-se o que foi consignado no Relatório Final do Flagrante acerca dos depoimentos das testemunhas: De acordo com o condutor, no dia dos fatos, por volta das 17h50min, durante patrulhamento de rotina, avistou o suspeito se assustar ao ver a viatura e arremessar um objeto para longe. Neste contexto, realizaram a abordagem e localizaram uma porção de substância pardo esverdeada semelhante a droga conhecida como maconha, que teria sido arremessada e estava próximo ao suspeito, identificado como LOURRANT FERNANDO FARIAS SILVA. Durante conversas com o LOURRANT FERNANDO, ele informou que reside na cidade de Sobradinho, mas que estava passando uns dias na casa da avó no Paranoá Parque. Assim, dirigiram-se ao endereço indicado e, em conversas com a avó de LOURRANT FERNANDO, ela confirmou as informações prestadas pelo suspeito e franqueou o acesso aos policiais ao quarto onde ele estaria residindo. Narrou que a equipe filmou a autorização da avó para entrar na residência. Já em revistas ao quarto indicado, localizaram duas porções de substância esbranquiçada com aparência da droga conhecida como cocaína e uma balança de precisão dentro da mochila de LOURRANT FERNANDO. Em entrevista com LOURRANT FERNANDO, este informou a equipe que iria vender a droga para “levantar” um dinheiro para viajar para Paraíba. Assim, conduziu o indiciado para esta Delegacia para os procedimentos legais. A testemunha VINNER NUNES FERREIRA ratificou os fatos narrados pelo condutor do flagrante. A testemunha MARCELA FARIAS ALMEIDA narrou que sua mãe, por volta da 18h00min, ligou para ela e informou que a polícia estava na casa dela por causa de LOURRANT FERNANDO. Assim, foi até a casa de sua genitora e a equipe policial informou que teria encontrado droga com LOURRANT FERNANDO na rua e posteriormente encontrado droga na residência de sua genitora. Narrou que a genitora dela autorizou a entrada da equipe policial e os policiais encontraram entorpecentes no quarto de LOURRANT FERNANDO. Por fim, informou que na casa residem somente a mãe dela e LOURRANT FERNANDO. (ID 153012676 – grifo nosso) Registre-se que o testemunho prestado por policial é extremamente relevante para a formação da convicção do julgador, já que, na qualidade de servidor público, seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Logo, para desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais faz-se necessária prova inequívoca da sua suspeição. No caso, a despeito de o impetrante questionar a atividade policial no momento do flagrante, não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos agentes de polícia, não havendo nos autos qualquer evidência de que os policiais tentariam incriminar e prejudicar o paciente ou que o flagrante foi forjado em seu desfavor. Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. (Processo Penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306) A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as demais provas colhidas: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TER EM DEPÓSITO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE LEGÍTIMO E LEGAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ATENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. "O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime." (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) (...) 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1430877, 07309980320218070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NATUREZA E QUANTIDADE. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1425918, 07274365420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto ao argumento de que a entrada pode não ter sido autorizada pela avó do paciente, tem-se que este não encontra guarida tanto nos depoimentos dos policiais, quanto no depoimento da testemunha MARCELA, porquanto esta “Narrou que a genitora dela autorizou a entrada da equipe policial”, conforme transcrição do Relatório Final realizada alhures. Com efeito, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, diante dos indícios de habitualidade na prática do delito em tela, considerando que o paciente é reincidente no mesmo crime (ID 153012671). Ademais, importante registrar que o paciente, embora estivesse cumprindo pena, voltou a delinquir, a denotar o seu completo desrespeito à ordem jurídica e às leis, além de demostrar sua contumácia delitiva. Destarte, as circunstâncias descritas evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Outrossim, as condições pessoais da agente, como residência fixa, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora